Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-27.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003170-27.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LODIVINA MARTINS PEREIRA - CPF: 025.430.841-42 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1003170-27.2021.8.11.0007

APELANTE:

LODIVINA MARTINS PEREIRA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LODIVINA MARTINS PEREIRA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, alegando que o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado, trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral que não comprova que a parte recorrente recebeu os valores.

Ressalta que
“o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação, bem como o pagamento da quantia emprestada”
(sic).

Assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 168093478).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela parte apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 168093482).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 168387177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LODIVINA MARTINS PEREIRA

ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
, em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, provenientes dos seguintes contratos:

a)

Contrato nº 587071381 – início em 11/2018 no valor de R$1.270,29 (mil e duzentos e setenta reais e vinte e nove centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$36,00 (trinta e seis reais), contrato ativo com 09 (nove) parcelas descontadas até a data do extrato.

b)

Contrato nº 586668940 – início em 11/2018 no valor de R$3.282,35 (três mil e duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$77,88 (setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), contrato ativo com 09 (nove) parcelas descontadas até a data do extrato.

c)

Contrato nº 573061404 – início em 10/2017 no valor de R$1.239,28 (mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$30,00 (trinta reais), contrato excluído com 18 (dezoito) parcelas descontadas.

d)

Contrato nº 572630511 – início em 05/2017 no valor de R$2.724,98 (dois e setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$77,88 (setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), contrato excluído com 17 (dezessete) parcelas descontadas.

e)

Contrato nº 568529766 – início em 05/2016 no valor de R$993,05 (novecentos e noventa e três reais e cinco centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$30,00 (trinta reais), contrato excluído com 17 (dezessete) parcelas descontadas.

f)

Contrato nº 542933809 – início em 08/2014 no valor de R$1.752,44 (mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos), contrato excluído com 33 (trinta e três) parcelas descontadas.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, juntou aos autos os diversos contratos devidamente assinados pela parte autora (Id.

168093433, 168093434, 168093435, 168093436, 168093437 e

168093438), além de munido com cópia de documento pessoal e extrato de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório. (Ids. 168094694 e 168094692).

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED), mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado. (Ids. 168093426, 168093427, 168093428, 168093429, 168093430, 168093431 e 168093432).

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da parte autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.

(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil”.
(N.U 1012755-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023